Tribunal: STF
Processo: MI 7504
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO INC. XIX DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Mandado de injunção, com requerimento de medida de liminar, impetrado em 30.7.2025 por Marcelo Kominsky, contra o Presidente da República e o Presidente do Congresso Nacional, pela pretensa omissão legislativa no estabelecimento de normas regulamentadoras do direito previsto no inc. XIX do art. 7º da Constituição da República, concernente à licença-paternidade.



    2. O impetrante informa que, “na qualidade de servidor público federal (Procurador da Fazenda Nacional), legalmente faz jus a apenas 20 (5 + 15) dias de afastamento, tempo manifestamente insuficiente para garantir seu direito social de acompanhar de forma efetiva os primeiros dias de vida da sua filha” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o direito social à licença-paternidade, previsto no artigo 7º, XIX, da Constituição Federal, constitui um direito fundamental de aplicação imediata, cuja efetivação depende de regulamentação legislativa. A inércia do Congresso Nacional em promover tal regulamentação inviabiliza o pleno exercício desse direito, configurando, portanto, a omissão inconstitucional que justifica a presente impetração” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “este Supremo Tribunal Federal, em 14 de dezembro de 2023, reconheceu expressamente a existência de omissão inconstitucional por parte do Congresso Nacional quanto à regulamentação do artigo 7º, XIX, da Constituição Federal, fixando um prazo de 18 (dezoito) meses para que a omissão fosse sanada. Sucede que o referido prazo findou em 15 de junho de 2025 - 18 (dezoito) meses contados da publicação da ata de julgamento (15/12/2023). Decorrido o lapso temporal assinalado pela Corte sem que o Poder Legislativo tenha cumprido seu mister, a omissão persiste e o direito do impetrante de gozar plenamente da licença-paternidade continua inviabilizado” (fl. 2, e-doc. 1).



    3. Requer medida liminar para “que conceda ao impetrante a licença-paternidade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de nascimento de sua filha CATARINA GONÇALVES SANTOS KOSMINSKY, em 27 de julho de 2025, em analogia e observância do prazo mínimo da licença-maternidade, até que o Congresso Nacional edite a lei regulamentadora do artigo 7º, XIX, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    No mérito, pede a concessão de ordem “para declarar a omissão inconstitucional do Congresso Nacional na regulamentação do artigo 7º, inciso XIX, da Constituição Federal, e, por consequência, determinar as condições para o exercício do direito à licença-paternidade pelo impetrante, até que sobrevenha a efetiva e plena regulamentação da matéria pelo Poder Legislativo” (fl. 6, e-doc. 1).



    4. Distribuído o processo eletrônico durante o recesso judiciário, o Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, assentou que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF)” (e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    5. O mandado de injunção é garantia constitucional para viabilizar direitos ou liberdades constitucionais, a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República).



    Pressupõe, portanto, a existência de preceito constitucional dependente de regulamentação por norma de categoria inferior na hierarquia das leis.



    6. Na espécie vertente, o impetrante alega que a ausência de regulamentação do inc. XIX do art. 7º da Constituição da República tornaria inviável o exercício pleno do direito à licença-paternidade.



    7. Não se admite, no ordenamento jurídico brasileiro, o instituto da cautelar em mandado de injunção, sendo pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal nos termos seguintes:



    “Os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em mandado de injunção - Mandados de Injunção n. 283, 542, 631, 636, 652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente” (AC n. 124-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004).



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas nos Mandados de Injunção ns. 7.440, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2023; 7.433, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.1.2023 e 7.356, Relator o Ministro Luis Roberto Barroso, DJe 26.10.2022.



    8. Pelo exposto, indefiro a medida cautelar requerida.



    9. Notifiquem-se os impetrados para, querendo, prestar informações no prazo de dez dias (inc. I do art. 5º da Lei n. 13.300/2016).



    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 7º da Lei n. 13.300/2016).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora